Tribunal: TJPA
Processo: 0800938-50.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800938-50.2021.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: LEANDRO SOUZA MACEDO, LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO, LEANDRO SILVA DE SOUZA, LEONARDO SOARES PEREIRA, LILIAN ARAUJO MARINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 347/2011. DIREITO SUBJETIVO. ATO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Município de Pacajá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença reconhecedora do direito de servidores públicos municipais à progressão funcional por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 347/2011, com limitação das parcelas retroativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 347/2011 constitui direito subjetivo do servidor; (ii) estabelecer se a concessão da progressão depende de regulamentação administrativa ou de avaliação de desempenho; (iii) determinar se a cumulação da progressão funcional com adicional por tempo de serviço configura bis in idem remuneratório; e (iv) verificar se restrições orçamentárias ou a Lei de Responsabilidade Fiscal podem afastar a concessão da vantagem legalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade encontra previsão expressa no art. 20 da Lei Municipal nº 347/2011 e depende exclusivamente do transcurso do interstício temporal de três anos de efetivo exercício, configurando direito subjetivo do servidor.

A norma que institui a progressão por antiguidade é de eficácia plena, pois a própria lei estabelece os requisitos objetivos e o percentual de acréscimo remuneratório entre as referências, sendo desnecessária regulamentação infralegal.

A exigência de avaliação de desempenho aplica-se apenas à progressão por merecimento, nos termos dos arts. 19, II, e 21 da Lei Municipal nº 347/2011, não podendo ser estendida à progressão por antiguidade.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem natureza jurídica e fundamentos legais distintos, não configurando bis in idem remuneratório.

O cumprimento dos requisitos legais torna a concessão da progressão ato administrativo vinculado, não havendo discricionariedade da Administração Pública para negá-la.

Limitações orçamentárias e alegações fundadas na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direito subjetivo do servidor assegurado em lei, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição quinquenal aplica-se às parcelas de trato sucessivo, limitando os efeitos financeiros aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Não se verificam nulidades relativas à gratuidade de justiça, representação processual ou pressupostos processuais, diante da regularidade constatada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor público quando preenchidos os requisitos legais objetivos.

A concessão da progressão por antiguidade independe de regulamentação administrativa ou de avaliação de desempenho.

A cumulação de progressão funcional com adicional por tempo de serviço não configura bis in idem quando fundadas em bases legais e finalidades distintas.

Restrições orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam a concessão de progressão funcional assegurada em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 347/2011, arts. 4º, 19, 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.398.523/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 05.02.2014; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, REsp nº 1.878.849/TO (Tema 1.075), Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, DJe 15.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800603-31.2021.8.14.0069; TJPA, Apelação Cível nº 0800605-98.2021.8.14.0069; TJPA, Apelação Cível nº 0002588-73.2018.8.14.0069.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800938-50.2021.8.14.0069

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PACAJÁ

AGRAVADOS:
LEANDRO SOUZA MACEDO e OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
, em face de
Decisão Monocrática de ID n. 31583673
, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença que reconheceu o direito dos agravados
LEANDRO SOUZA MACEDO e OUTROS
, à progressão funcional por antiguidade.

Preliminarmente, impugna a Justiça Gratuita; alega defeito na representação; ausência de pressuposto processual; e falta de interesse processual; prescrição do direito.

No mérito, alega que a concessão de mais uma vantagem que leva em consideração somente o tempo de efetivo serviço equivale a um bis in idem remuneratório, uma vez a única diferença é que uma vantagem é de 7% a cada interstício de 3 anos (três) e a outra de 5% a cada interstício de 5 (cinco) anos, sendo inviável a concessão de 2 (duas) gratificações sobre o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço.

Assevera que resta configurada a inconstitucionalidade no caso, eis que há essencialmente incompatibilidade normativa identificada entre inciso VI do artigo 4º da lei municipal nº 347/2011, e o inciso II dos artigos 39 e 30 das Constituições Federal e do Estado do Pará, respectivamente, no que tange à inobservância dos requisitos para a investidura no cargo de professor para a concessão de gratificação remuneratória da categoria. Acrescenta que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões administrativas.

Aduz que diante da ausência de um regulamento de avaliação e desempenho ao qual o servidor seja submetido, bem como a disponibilidade de vagas para a classe para a qual na qual pretende ser enquadrado, não pode ser fazer uma progressão automática, na forma requerida na petição inicial.

Afirma que não pode prosperar a pretensão dos servidores, uma vez que desconhecem a realidade fática e de direitos das contas públicas dessa municipalidade, embora a gestão atual se comprometa e expõe o dever de transparência que norteia a Administração Pública.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 33332470, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

No que tange às alegações preliminares, inicialmente não há o que se falar em impugnação à Gratuidade da Justiça, quando esta sequer foram deferidas nestes autos, tendo os agravados recolhido as custas, logo, se mostra inócuo o pleito.

Já em relação a alegação de defeito na representação, tal como destacado pelo Juízo de origem aquando da prolação da sentença combatida, tem-se entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
“A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados”
(AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).

No que se refere à prescrição quinquenal, verifico que a sentença recorrida delimitou corretamente a exigibilidade das parcelas retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em estrita observância ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e à Súmula 85 do STJ, eis que a relação é de trato sucessivo.

As demais preliminares, se confundem com o próprio mérito recursal, analisado a seguir.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se assiste aos autores, ora apelados, o direito à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 347/2011.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31583673):

“(...) A controvérsia limita-se a apurar se assiste aos autores, ora apelados, o direito à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 347/2011.
Cumpre destacar, desde logo, que a invocação da ADI nº 0000771-26.2014.8.14.0000 revela-se impertinente, uma vez que trata de dispositivos diversos daqueles mencionados pelas recorridas (art. 4º, VI, e art. 20 da Lei nº 347/2011).
De acordo com a documentação acostada aos autos, verifica-se que os recorridos ocupam cargos efetivos no Município de Pacajá, demonstrando o vínculo funcional e o tempo de serviço necessários para o reconhecimento do direito à progressão, conforme os parâmetros legais.
A progressão funcional por antiguidade encontra respaldo expresso no art. 20 da Lei Municipal nº 347/2011, o qual prevê a elevação à referência imediatamente superior a cada triênio de efetivo exercício, com acréscimo de 7%. Tal vantagem configura direito subjetivo dos servidores, de eficácia plena, cuja concessão não se sujeita à discricionariedade administrativa nem depende de regulamentação complementar.

Transcrevo, a seguir, os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto:

"Art. 4º: Define "REFERÊNCIA" como as escalas de vencimentos que indicam a posição do ocupante do cargo dentro do grupo e correspondem a uma avaliação relativa de sete por cento (7%) entre uma e outra.

Art. 19: O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por:

I – Progressão funcional por antiguidade;

II – Progressão funcional por merecimento.

Art. 20: A progressão funcional por antiguidade é a elevação do funcionário à referência superior ao mesmo cargo a cada interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – o sistema de avaliação de desempenho será regulamentado por ato do Poder Executivo.

Art. 21: A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de 3 (três) anos". (Grifo nosso).

Quanto à natureza e aplicabilidade da norma municipal que disciplina a progressão funcional por antiguidade, destaco o seguinte trecho da sentença, o qual explicita o alcance do art. 20 da Lei Municipal nº 347/2011 e afasta a alegação de necessidade de regulamentação infralegal para sua eficácia:

"(...)

Com efeito, o artigo 20 da referida lei é claro ao garantir a progressão funcional por antiguidade, estipulando que a elevação do funcionário à referência superior no mesmo cargo se dará a cada interstício de 3 (três) anos. A menção ao sistema de avaliação de desempenho, presente no parágrafo único do artigo 20, está deslocada, pois, na verdade, refere-se à progressão funcional por merecimento, conforme disposto no artigo 21, que exige avaliação de desempenho como condição para tal progressão. A ressalva do parágrafo único do artigo 20 foi colocada, contraditoriamente, no dispositivo sobre a progressão funcional por antiguidade, quando deveria estar no dispositivo que trata da progressão funcional por merecimento (art. 21), vez que neste caso o próprio caput condiciona essa espécie de progressão horizontal, exigindo a realização de avaliação de desempenho, a ser regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo municipal.

Portanto, a avaliação de desempenho a ser regulamentada por ato do Poder Executivo aplica-se exclusivamente aos casos de progressão funcional por merecimento (art. 19, II e art. 21). Para a progressão funcional por antiguidade (art. 19, I), a lei não estabelece tal exigência, apenas exigindo o interstício de 3 (três) anos.

Ademais, o art. 4º da mesma lei define "REFERÊNCIA" como as escalas de vencimentos que indicam a posição do ocupante do cargo dentro do grupo e correspondem a uma avaliação relativa de sete por cento (7%) entre uma e outra.

A redação desse dispositivo, apesar de não ser a mais precisa, deixa claro que a única interpretação possível é a de que o legislador municipal quis instituir uma distinção remuneratória entre as diferentes referências. Isto é, a progressão funcional entre as referências implica em um reajuste de 7% nos vencimentos, assegurando assim um aumento proporcional ao avanço na carreira.

Dessa forma, podemos concluir que a progressão funcional por antiguidade não é norma de eficácia limitada que necessite de regulamentação adicional para sua aplicação. A própria lei fornece todos os elementos necessários para a aquisição do direito subjetivo do servidor, a saber: escalonamento em referências; previsão de elevação no mesmo cargo de carreira por antiguidade a cada interstício de 3 anos; percentual de reajuste de vencimentos de uma referência à outra".

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a progressão funcional, por decorrer de lei local e integrar o plano de cargos e salários, constitui direito subjetivo do servidor. A restrição orçamentária invocada pelo apelante, com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, não afasta direito subjetivo assegurado em norma vigente, entendimento já consolidado pelo STJ na fixação da tese relativa ao Tema 1.075:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
1
. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público
. (...)
5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que

o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

6. (...).
Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão
.
(...).
13.
Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.14 . Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 .15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1878849 TO 2020/0140710-7, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022 RSTJ vol. 265 p . 92)". (Grifo nosso).

Uma vez preenchidos todos os requisitos legais e objetivos previstos em lei para a progressão funcional, a Administração Pública não detém discricionariedade para negar o benefício, tratando-se de ato vinculado e de execução obrigatória.

A propósito, convém destacar precedentes desta Egrégia Corte de Justiça em situação análoga:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DIREITO SUBJETIVO VINCULADO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3.
A Lei Municipal nº 347/2011 prevê, de forma objetiva, o direito à progressão funcional por antiguidade a cada 3 anos de efetivo exercício, configurando direito subjetivo do servidor.

4.
A existência de adicional por tempo de serviço previsto em norma diversa não obsta a concessão de nova progressão prevista em plano de carreira, desde que respeitados os fundamentos jurídicos e finalidades distintas, afastando a tese de "bis in idem".

5. A omissão administrativa quanto ao cumprimento da norma local autoriza a atuação do Poder Judiciário, sem afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência do STF (RE 563.965 – Tema 41 e RE 563.708 – Tema 24) e STJ (Tema 1075).

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível nº
0800603-31.2021.814.0069 – Relator: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos
– Data do documento:
04/06/2025
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. MAGISTÉRIOS. DIREITO SUBJETIVO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 347/2011. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3. A Lei Municipal nº 347/2011 prevê, de forma objetiva, a progressão funcional por antiguidade a cada três anos de efetivo exercício, caracterizando direito subjetivo do servidor, independentemente de avaliação discricionária da Administração.
4. O adicional por tempo de serviço e a progressão funcional possuem fundamentos e finalidades distintas, não configurando bis in idem.
5. A omissão administrativa em cumprir norma local autoriza a atuação do Poder Judiciário, não havendo afronta à separação dos poderes, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ (Tema 1075).
6. A ausência de recursos financeiros ou de regulamentação infralegal não afasta o direito do servidor à progressão prevista em lei.
7. A prescrição quinquenal limita as parcelas retroativas exigíveis, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85/STJ.
8. Inexistem nulidades relativas à gratuidade de justiça, representação processual e pressupostos processuais, diante da regularidade constatada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível nº
0800605-98.2021.8.14.0069– Relator: Desembargador EZILDA PASTANA MUTRAN
– Data do documento:
13/08/2025
)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES. LEIS MUNICIPAIS Nº 266/2005 E 288/2007. AVALIAÇÕES PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. RECUSA ILEGAL DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA O MUNICÍPIO DO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

2. As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, dispondo que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro.

3. Os autores comprovaram o preenchimento do lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que a recusa da Administração Municipal não pode obstar o direito a progressão funcional.

(..)

4. A alegada ausência de recursos financeiros não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0002588-73.2018.8.14.0069 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023
)

De igual modo, não prospera a alegada afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal (bis in idem), pois o adicional por tempo de serviço (quinquênio) e a progressão funcional possuem natureza jurídica e fundamentos legais distintos.

Por fim, no que se refere à prescrição quinquenal, verifico que a sentença recorrida delimitou corretamente a exigibilidade das parcelas retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em estrita observância ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e à Súmula 85 do STJ.

Assim, diante do cumprimento de todos os requisitos legais pelos recorridos e da inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, não há fundamento para a reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço da apelação

e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, uma vez preenchidos todos os requisitos legais e objetivos previstos em lei para a progressão funcional, a Administração Pública não detém discricionariedade para negar o benefício, tratando-se de ato vinculado e de execução obrigatória, logo escorreita a sentença que reconheceu o direito material dos agravados à progressão funcional.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31583673, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026